Tribunal: TCU
Processo: 031.645/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 423/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 2835/2019-TCU-Primeira Câmara , encerrar o presente processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.645/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Elanildes da Consolata dos Santos Braga (XXX.948.082-XX); Giovani de Souza Baesso (XXX.986.528-XX); Luiz Alberto de Oliveira (XXX.466.432-XX); Maria Jose Pinheiro Silva (XXX.840.802-XX); Pericles Pedro Ferreira dos Santos (XXX.817.292-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.